Tribunal: TJDFT
Processo: 0723296-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA SALÁRIO. NULIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE A RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR DO SALÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição ao consumidor de condição, no instrumento negocial do contrato de abertura de conta salário em instituição financeira, que consiste em exigir o prévio adimplemento de obrigações vencidas e não adimplidas anteriores à celebração do negócio jurídico de mútuo entre as partes.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido é o enunciado no 297 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça.
3. As cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé são nulas por força da regra prevista no art. 51, inc. IV, do CDC.
4. O débito em conta salário somente pode ser efetuado após a autorização do titular da aludida conta, nos termos dos artigos 1o e 3o, caput, da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil.
5. A cláusula que estabelece como condição para a abertura de conta salário a imposição da retenção de parte do valor da remuneração a ser creditada na aludida conta revela-se nitidamente abusiva. 5.1. Por se tratar de contrato de adesão, a possibilidade de exercer efetivamente a faculdade de autorizar débito em conta salário é subtraída do consumidor e convertida em obrigação pela instituição financeira. 5.2. Assim, é nula a cláusula que estabelece a aceitação de futuros descontos compulsórios como condição para a abertura da conta bancária. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e provido.